Tribunal: TJSP
Processo: 2223327-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. Presente a fumaça do bom direito e o perigo. Documentos que indicam a união estável. Verba de caráter alimentar que deve ser paga até esclarecimento dos fatos. Decisão mantida.
RECURSO PROVIDO.